Tribunal: STF
Processo: AP 2383
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal instaurada em face de TADEU RIBEIRO DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023) imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 18/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a TADEU RIBEIRO DOS SANTOS, CPF nº 329.789.538-10, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.681, ID: 6ba9d7de). 



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1). 



    Na ocasião, determinei a intimação dos denunciados para que os interessados entrassem em contato com a Procuradoria-Geral da República por meio do correio eletrônico anpp-gcaa@mpf.mp.br, pois as tratativas para a formalização do acordo deveriam ocorrer diretamente entre as partes. 



    Por meio de expedientes encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Execuções Fiscais da Comarca de Teófilo Otoni/MG comunicou diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas a TADEU RIBEIRO DOS SANTOS (protocolos STF nºs 15.111/16.245/2024, 27.009/2024 e 28.381/2024), razão pela qual, em 4/4/2024, decretei a prisão preventiva do réu, que foi efetivada em 16/4/2024. 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a  liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do  direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, poi observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Como já dito, mesmo em liberdade, com o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, com notícia da prática de, pelo menos, 16 (dezesseis) violações relacionadas ao monitoramento eletrônico, frustrando, de maneira completa, a sua efetividade, nos seguintes termos:



    1) no dia 28/1/2024, domingo, violação da área de inclusão, sem duração especificada (protocolo 15.111/2024);



    2) no dia 13/2/2024, terça-feira, violação da área de inclusão e perda de sinal em função da descarga de bateria, sem duração especificada (protocolo 16.245/2024);



    3) no dia 14/2/2024, quarta-feira, perda da comunicação devido à descarga de bateria, sem duração especificada (protocolo 16.245/2024);



    4) no dia 08/02/2024, quinta-feira, perda da comunicação devido à descarga de bateria, sem duração especificada (protocolo 16.245/2024);



    5) no dia 17/2/2024, sábado, violação da área de inclusão, sem duração especificada (protocolo 16.245/2024);



    6) no dia 21/2/2024, quarta-feira, descarga da bateria da tornozeleira por 02 horas e 38 minutos; (protocolo 17.067/2024)



    7) no dia 27/2/2024, terça-feira, violação da área de inclusão, sem duração especificada (protocolo 20.312/2024);



    8) no dia 23/2/2024, sexta-feira, descarga total da bateria, sem duração especificada (protocolo 20.312/2024);



    9) no dia 2/3/2024, sábado, violação da área de inclusão, sem duração especificada (protocolo 23.141/2024);



    10) no dia 5/3/2024, terça-feira, perda da comunicação devido à descarga de bateria, sem duração especificada (protocolo 24.597/2024);



    11) no dia 7/3/2024, quinta-feira, perda da comunicação devido à descarga de bateria, sem duração especificada (protocolo 27.009/2024);



    12) no dia 8/3/2024, sexta-feira, perda da comunicação devido à descarga de bateria, sem duração especificada (protocolo 27.009/2024);



    13) no dia 9/3/2024, sábado, violação da área de inclusão, sem duração especificada (protocolo 27.009/2024);



    14) no dia 10/3/2024, domingo, violação da área de inclusão e perda de comunicação devido a descarga total de bateria, sem duração especificada (protocolo 27.009/2024);



    15) no dia 12/3/2024, terça-feira, perda da comunicação devido à descarga de bateria, sem duração especificada (protocolo 28.381/2024);



    16) no dia 14/3/2024, quinta-feira, perda da comunicação devido à descarga de bateria, sem duração especificada (protocolo 29.874/2024);



    E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram suficientes para impedir a prática delitiva.



    Diante do exposto, com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de TADEU RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA (CPF nº 329.789.538-10).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente